Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.
Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 
 Em 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de  da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em Sessão Virtual realizada entre 5/12/2025 a 15/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando julgou procedente a ação penal para condenar o réu AILDO FRANCISCO LIMA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: - 359- L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. - 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. - 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. - 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Ademais, condenou o réu AILDO FRANCISCO LIMA no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/198 fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena  (eDoc. 327).
Em 12/1/2026, a defesa opôs Embargos de Declaração (eDoc. 332). 
Em 21/1/2026, a defesa de AILDO FRANCISCO LIMA requereu “autorização de saída para realização de exames médicos, teste ergométrico e ecodopplercardiograma com mapeamento de fluxo a cores (pedido anexo), no dia 28 de janeiro de 2026, às 13h, no Instituto de Cardiologia de Jundiaí – JUNDCOR, localizado à Rua Barão do Tefé, n.º 606, Jundiaí/SP”. Além disso, apresentou documentação comprovando agendamento de exame (eDocs. 334-335). 

É o relatório. DECIDO.

Em face da documentação apresentada pela Defesa, verifico que AILDO FRANCISCO LIMA se submeterá a exame médico, relativo a teste ergométrico e ecodopplercardiograma com mapeamento de fluxo a cores, no Instituto de Cardiologia de Jundiaí – JUNDCOR, localizado à Rua Barão do Teffé, n.º 606, Jundiaí/SP, no dia 28/1/2026, às 13h.
Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de AILDO FRANCISCO LIMA ao Instituto de Cardiologia de Jundiaí – JUNDCOR, localizado à Rua Barão do Teffé, n.º 606, Jundiaí/SP, no dia 28/1/2026, durante o período estritamente necessário para a realização do exame.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. 
Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP), para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente